Tribunal: TJDFT
Processo: 0748698-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE (GARC) – LEI 202/1991. PROFESSORES APOSENTADOS. AFASTAMENTO DA REGRA DE INCORPORAÇÃO GRADUAL (LEI 696/1994, ART. 2o, § 2o). EXCLUSÃO DE SUBSTITUÍDO SEM PRÉVIO CONTRADITÓRIO. DECISÃO SURPRESA (CPC, ART. 10). PARÂMETROS DE CÁLCULO (FICHAS FINANCEIRAS; TABELAS SALARIAIS; PARADIGMA EM CARÁTER EXCEPCIONAL). TAXA SELIC A PARTIR DE 12/2021 SOBRE O DÉBITO CONSOLIDADO (EC 113/2021; RES. CNJ 303/2019). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Sindicato dos Professores do Distrito Federal contra decisão da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, em cumprimento individual de sentença coletiva referente à GARC, homologou o valor base indicado pelo Distrito Federal e, entre outros pontos, excluiu substituído por ausência de CPF ou matrícula, além de adotar a metodologia de cálculo do ente público e a incidência da SELIC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em: (i) verificar a nulidade por violação ao art. 10 do CPC, diante de decisão surpresa que excluiu substituído sem prévia oitiva do sindicato; (ii) definir se aposentados abrangidos pela Lei 202/1991 estão sujeitos à regra de incorporação gradual da Lei 696/1994 ou ao afastamento previsto no § 2o do art. 2o; (iii) estabelecer parâmetros de cálculo (primazia das fichas financeiras; uso supletivo de tabelas salariais e etapa/padrão; e, excepcionalmente, paradigma quando configurada a inércia do devedor na exibição de documentos essenciais – CPC, art. 524, § 5o); (iv) disciplinar a aplicação da taxa SELIC a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado (EC 113/2021; Res. CNJ 303/2019, art. 22, § 1o); e (v) registrar o efeito suspensivo concedido no agravo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nulidade por decisão surpresa. Reconhece-se a nulidade do ponto decisório que excluiu o substituído sem prévia abertura de contraditório, por violação ao art. 10 do CPC; restaura-se o contraditório e determina-se sua manutenção no polo ativo com a apuração do crédito correspondente.
4. Delimitação do direito material (GARC). Tratando-se de professores aposentados amparados pela Lei 202/1991, não se aplica a regra do caput do art. 2o da Lei 696/1994, por força do § 2o do mesmo dispositivo; as diferenças devem ser apuradas desde 12/1991 no percentual de 20% dos proventos até o efetivo restabelecimento do pagamento, com compensação de parcelas eventualmente satisfeitas.
5. Metodologia de cálculo. Fixam-se parâmetros sucessivos e individualizados por substituído: (i) uso primário das fichas financeiras; (ii) supletivamente, quando ausentes/ilegíveis, utilização de tabelas salariais e etapa/padrão; e (iii) excepcionalmente, adoção de paradigma nos termos do art. 524, § 5o, do CPC, quando evidenciada a inércia do devedor na exibição de documentos essenciais.
6. Atualização pela SELIC. A partir de dezembro de 2021, a SELIC incide uma única vez sobre o valor consolidado (principal atualizado e juros de mora devidos até 11/2021), em consonância com o art. 3o da EC 113/2021 e com o art. 22, § 1o, da Resolução CNJ 303/2019 (redação dada pela Res. 482/2022), afastada a alegação de bis in idem. IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso parcialmente provido, com a anulação do ponto decisório que excluiu o substituído sem contraditório, a fixação dos parâmetros de cálculo e a disciplina da aplicação da SELIC, nos termos acima. Tese de julgamento: “1. É nulo, por ofensa ao art. 10 do CPC, o ponto decisório que exclui substituído do cumprimento de sentença sem prévio contraditório. 2. Os aposentados abrangidos pela Lei 202/1991 não se submetem à incorporação gradual prevista no caput do art. 2o da Lei 696/1994, por força do § 2o do mesmo dispositivo. 3. A partir de 12/2021, a Taxa SELIC incide, uma única vez, sobre o valor consolidado (principal atualizado e juros até 11/2021), nos termos da EC 113/2021 e da Resolução CNJ 303/2019. 4. A apuração do débito observará, sucessivamente, fichas financeiras; tabelas salariais e etapa/padrão; e, excepcionalmente, cálculo por paradigma (CPC, art. 524, § 5o), tudo individualizado por substituído.”

Dispositivos relevantes citados: – CPC, art. 10; art. 524, § 5o. – Lei 202/1991 (institui a GARC). – Lei 696/1994, art. 2o, § 2o (afastamento da regra de incorporação gradual aos aposentados). – EC 113/2021, art. 3o (SELIC como índice único). – Resolução CNJ 303/2019, art. 22, § 1o, com a redação da Resolução CNJ 482/2022.
Jurisprudência relevante citada:
– TJDFT, Acórdão 2055008, AI 0717452-39.2025.8.07.0000, 5a Turma Cível.